Tribunal: TJBA
Processo: 8006078-79.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006078-79.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: TEREZINHA CALDAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA LORENA SANTANA SANTOS

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a revisão contratual, limitando a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, reconhecendo a abusividade na cobrança de encargos e determinando a repetição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a taxa de juros pactuada no contrato de financiamento de veículo, superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configura abuso passível de revisão judicial e consequente restituição dos valores cobrados a maior.

III. Razões de decidir

3. O contrato de financiamento estabelece taxa de juros remuneratórios de 1,94% ao mês e 25,93% ao ano, enquanto a taxa média do mercado para operações similares na época da contratação era de 1,80% ao mês e 23,90% ao ano.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.061.530/RS (Tema 618), consolidou o entendimento de que a revisão da taxa de juros remuneratórios é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. A jurisprudência dos tribunais confirma que a cobrança de juros acima da taxa média de mercado caracteriza prática abusiva, autorizando a revisão contratual para adequação dos encargos ao patamar médio divulgado pelo Banco Central.

6. A repetição do indébito em sua forma simples se impõe quando evidenciada a cobrança excessiva, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau.

7. A sentença guerreada também fixou adequadamente os critérios para correção monetária e juros moratórios, observando os parâmetros legais aplicáveis, não havendo omissão a ser suprida.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8006078-79.2022.8.05.0229
, em que figura como apelante
BANCO ITAÚ S.A.
e
, como parte apelada,
TEREZINHA CALDAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de _____.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA